Tribunal: TJPA
Processo: 0006944-04.2018.8.14.0040
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES ? ART. ART. 157, § 2º, I E § 2º, A-I DO CPB (CRIME APÓS AS REFORMAS DA LEI 13.654/18) - TESE DA DEFESA ? DOSIMETRIA ? REDUÇÃO DA PENA BASE DEVIDO A INADEQUAÇÃO DO MODULADOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE ? PLAUSIBILIDADE ? EM FACE DO ÚNICO MODULADOR CIRCUNSTANCIAL TER SIDO FUNDAMENTADO DE MANEIRA INADEQUADA, FORÇOSO SUA READEQUAÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DE 04 ANOS DE RECLUSÃO ? INTELIGENCIA DA SÚMULA 17 DO TJPA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDO NÃO TER SIDO APREENDIDA TAMPOUCO PERICIADA ? IMPOSSIBILIDADE ? PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERICIA NA ARMA SE PROVADA SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA ? INTELIGENCIA DA SUMULA 14 DO TJPA ? PRECEDENTES DO STJ ? RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENCIONAR A PENA BASE APLICADA DE 05 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO PARA 04 ANOS DE RECLUSÃO, ELEVADA EM 2/3 EM VIRTUDE DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 157,§2º I,II DO CP), TOTALIZANDO A PENA FINAL EM 06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO ? DECISÃO UNÂNIME.I - Com efeito, no decisum guerreado verificou-se que o modulador da culpabilidade foi fundamentado de forma desfavorável ao réu, fato que credenciou o seu incremento. Contudo, prudente considerar que a expressão culpabilidade deveria se referir ao maior ou menor grau de reprovabilidade da conduta do agente, e nesse sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP. II - Desse modo, diante da inidoneidade utilizada na fundamentação do modulador da culpabilidade, mostrou-se necessário a reforma da dosimetria implementada na primeira fase, a fim de reduzir a pena-base para o seu patamar mínimo, conforme pleito defensivo, avalizado pelo custus legis, ao qual me curvo;III - A palavra firme e segura do ofendido credencia a incidência da circunstância qualificadora. De observar que para o reconhecimento da causa de aumento de pena, constante do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não é obrigatória a apreensão da arma e que a mesma seja periciada, quando existentes outros meios aptos a ratificar que o delito foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo. Sumula 14 do TJPA;IV - Diante dos argumentos alinhados, cediço readequar a pena base para o patamar mínimo, qual seja em 04 anos de reclusão, a qual se manteve inalterada na segunda fase, inobstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por força da sumula 231 do STJ. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, em face da fundamentação alicerçada no decisum objurgado, em decorrência do emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, de rigor, aferir o quantum de aumento em 2/3 (02 anos e 08 meses de reclusão), totalizando o apenamento final em 06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 DIAS MULTA.V ? Ante o exposto, emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o decisum que condenou o réu a pena de 06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 16 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II DO CP.VI - Recurso conhecido e provido parcialmente.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS/PA.
APELAÇÃO PENAL Nº 0006944-04.2018.814.0040.
APELANTES: LUCINALDO CAMPOS AIRES
IVAN CAMPOS DA SILVA
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO EM CONCURSO DE AGENTES - ART. ART. 157, § 2º, I E § 2º, A-I DO CPB (CRIME APÓS AS REFORMAS DA LEI 13.654/18) -
TESE DA DEFESA
- DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA BASE DEVIDO A INADEQUAÇÃO DO MODULADOR JUDICIAL DA CULPABILIDADE - PLAUSIBILIDADE - EM FACE DO ÚNICO MODULADOR CIRCUNSTANCIAL TER SIDO FUNDAMENTADO DE MANEIRA INADEQUADA, FORÇOSO SUA READEQUAÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO DE 04 ANOS DE RECLUSÃO - INTELIGENCIA DA SÚMULA 17 DO TJPA - DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO DEVIDO NÃO TER SIDO APREENDIDA TAMPOUCO PERICIADA - IMPOSSIBILIDADE - PRESCINDIBILIDADE DA APREENSÃO E PERICIA NA ARMA SE PROVADA SUA EFETIVA UTILIZAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - INTELIGENCIA DA SUMULA 14 DO TJPA - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENCIONAR A PENA BASE APLICADA DE 05 ANOS E 08 MESES DE RECLUSÃO PARA 04 ANOS DE RECLUSÃO, ELEVADA EM 2/3 EM VIRTUDE DA CAUSA DE AUMENTO (ART. 157,§2º I,II DO CP), TOTALIZANDO A PENA FINAL EM 06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO E 16 DIAS MULTA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO - DECISÃO UNÂNIME.
I - Com efeito, no
decisum
guerreado verificou-se que o modulador da culpabilidade foi fundamentado de forma desfavorável ao réu, fato que credenciou o seu incremento. Contudo, prudente considerar que a expressão
culpabilidade d
everia se referir ao
maior ou menor grau de reprovabilidade
da conduta do agente, e nesse sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP.
II - Desse modo, diante da inidoneidade utilizada na fundamentação do modulador da culpabilidade, mostrou-se necessário a reforma da dosimetria implementada na primeira fase, a fim de reduzir a pena-base para o seu patamar mínimo, conforme pleito defensivo, avalizado pelo
custus legis
, ao qual me curvo;
III - A palavra firme e segura do ofendido credencia a incidência da circunstância qualificadora. De observar que para o reconhecimento da causa de aumento de pena, constante do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não é obrigatória a apreensão da arma e que a mesma seja periciada, quando existentes outros meios aptos a ratificar que o delito foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo. Sumula 14 do TJPA;
IV - Diante dos argumentos alinhados, cediço readequar a pena base para o patamar mínimo, qual seja em 04 anos de reclusão, a qual se manteve inalterada na segunda fase, inobstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por força da sumula 231 do STJ. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, em face da fundamentação alicerçada no decisum objurgado, em decorrência do emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, de rigor, aferir o quantum de aumento em 2/3 (02 anos e 08 meses de reclusão), totalizando o apenamento final em 06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 DIAS MULTA.
V - Ante o exposto, emergem incontestes quer a materialidade, quer a autoria delitivas, revelou-se acertada a decisão sancionatória do juízo singular, devendo, com isso, ser mantido o
decisum
que condenou o réu a pena de
06 ANOS, 08 MESES
DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E 16 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II DO CP.
VI - Recurso conhecido e provido parcialmente.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julga-lo parcialmente provido, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, _____ de agosto de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
R E L A T Ó R I O

LUCINALDO CAMPOS AIRES E IVAN CAMPOS DA SILVA,
inconformados com a r sentença condenatória em 08 ANOS, 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 100 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II do CPB. Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal de Parauapebas/PA.

Em suas razões, a defesa que a pena base mensurada seria exacerbada e pautada em fundamentação inidônea, uma vez que o modulador da culpabilidade teria sido arrazoado de maneira irregular. Logo, diante desse vício instransponível, necessário a recondução da pena base ao seu patamar mínimo. Noutro ponto, a combativa defesa, pugnou pelo decote na majorante do emprego da arma de fogo, devido ausência de evidências que comprovasse a sua utilização no evento, tampouco teria sido apreendida e submetida a perícia, para atentar seu potencial ofensivo. De sorte que se torna eminente o decote dessa majorante, ignorando o entendimento da sumula 14 do TJPA, pelo seu descompasso com o entendimento constitucional.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo não provimento do recurso de apelação interposto. Nesta superior instância o
custos legis
, opinou pelo conhecimento e parcial provimento por conta da fundamentação inadequada do modulador judicial da culpabilidade.

À revisão.

É o relatório. Peço a inclusão do feito na
PAUTA DE JULGAMENTO VIRTUAL.
Belém, _____ de agosto de 2020
Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
VO T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer uma breve síntese dos fatos constantes dos autos.

Narra a denúncia (fls. 02/03) que no dia 30 de maio de 2018, por volta das 09h, em concurso de agentes e mediante grave ameaça, consubstanciado no emprego de arma de fogo, tipo garrucha, subtraíram a motocicleta HONDA BIZ, cinza, placa OFK-4919, da vítima Roniel Alves da Silva.

Durante ronda ostensiva, uma guarnição da Polícia militar, visualizou dois indivíduos em uma motocicleta, em atitude suspeita, transitando pela contramão. Realizada a abordagem, fora encontrado na cintura do denunciado Lucinaldo uma arma de fogo caseira. Além disso, constatou-se que o veículo pilotado pelos denunciados era fruto de roubo.

Consta dos autos que localizado o proprietário da motocicleta, a vítima Roniel realizou o reconhecimento dos denunciados com os autores do roubo, na esfera policial.

Devidamente processados os réus
LUCINALDO CAMPOS AIRES E IVAN CAMPOS DA SILVA, for\m julgados e ao final condenados à pena de
08 ANOS, 20 DIAS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL FECHADO E AO PAGAMENTO DE 100 DIAS-MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II do CPB. Inconformados, interpuseram o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão, prolatada pelo MM Juízo da Vara Criminal de Parauapebas/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões recursais.

DAS TESES DEFENSIVAS

Em suas razões, a defesa que a pena base mensurada seria exacerbada e pautada em fundamentação inidônea, uma vez que o modulador da culpabilidade teria sido arrazoado de maneira irregular. Logo, diante desse vício instransponível, necessário a recondução da pena base ao seu patamar mínimo. Noutro ponto, a combativa defesa, pugnou pelo decote na majorante do emprego da arma de fogo, devido ausência de evidências que comprovasse a sua utilização no evento, tampouco teria sido apreendida e submetida a perícia, para atentar seu potencial ofensivo. De sorte que se torna eminente o decote dessa majorante, ignorando o entendimento da sumula 14 do TJPA, pelo seu descompasso com o entendimento constitucional.

DOSIMETRIA

No presente caso, forçoso observar que o art. 59 do Código Penal estabelece diversas circunstâncias que o juiz deve analisar na primeira fase de aplicação da pena, oportunidade em que se impõe a pena-base. Partindo dos patamares abstratamente cominados para o crime , em sua forma simples ou qualificada, cabe ao juízo considera fatores importantes para a individualização da pena: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima, desde de que ancorados na boa doutrina, com a observância da sumula 17 deste tribunal.

Com efeito, no
decisum
guerreado verificou-se que o modulador da culpabilidade foi fundamentado de forma desfavorável ao réu, fato que credenciou o seu incremento. Contudo, prudente considerar que a expressão
culpabilidade d
everia se referir ao
maior ou menor grau de reprovabilidade
da conduta do agente, e nesse sentido que a culpabilidade é empregada no art. 59 do CP.

Desse modo, diante da inidoneidade utilizada na fundamentação do modulador da culpabilidade, mostrou-se necessário a reforma da dosimetria implementada na primeira fase, a fim de reduzir a pena-base para o seu patamar mínimo, conforme pleito defensivo, avalizado pelo
custus legis
, ao qual me curvo.
Súmula nº 17 A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal. Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016 Precedentes Acórdão n. 153.192 - Revisão Criminal - 2015.04244352-49 Publicação: DJ de 11/11/2015

No tocante ao decote da majorante pelo empego de arma de fogo, a configuração da majorante do uso de arma, desnecessária a apreensão desta ou a realização de perícia, em face de sua natural potencialidade lesiva. Ademais, o que importa é a maior capacidade de incutir temor à vítima, fato que restou comprovado nos autos. De outro modo, aos que entendem de modo diverso, creio que, seja como for, a utilização efetiva da arma de fogo, ou até mesmo de simulacro, é condição suficiente à configuração da causa especial de aumento. Isto porque, ultrapassado o elemento normativo da grave ameaça, o emprego de arma, ainda que ineficiente, é capaz de incutir temor à vítima de tal grau que reduza, se não inviabilize, sua resistência, subsumindo, pois, à norma descrita na majorante.

De sorte, que para a caracterização da majorante prevista no artigo
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
Código Penal
, não é exigido que a arma seja apreendida ou periciada, se por outros meios de prova for evidente a sua utilização no ato criminoso, como foi o caso dos autos.

De fato, não seria a potencial eficiência da arma a causa determinante para a configuração da majorante, mas o real temor e redução sobremaneira da possibilidade de resistência da vítima, desestimulando qualquer reação.

Com efeito, inobstante a arma não ter sido localizada, foi evidenciado o manejo da arma pela própria dinâmica delitiva descrita pela vítima, o que é suficiente para a incidência da qualificadora. De crucial importância o teor da prova oral colhida, que narrou, com riqueza de detalhes, todo o
iter criminis
durante o qual a vítima foi mantida sob a mira de uma arma de fogo.

Portanto, a palavra firme e segura do ofendido credencia a incidência da circunstância qualificadora. De observar que para o reconhecimento da causa de aumento de pena, constante do artigo 157, § 2º, inciso I, do Código Penal, não é obrigatória a apreensão da arma e que a mesma seja periciada, quando existentes outros meios aptos a ratificar que o delito foi perpetrado mediante emprego de arma de fogo. É certo ainda que se a Defesa pretendia provar a não eficiência das armas, o que poderia ocasionar o afastamento da qualificadora, cabia a ela o ônus de provar fato modificativo do direito. Contudo, não o fez, eis que a arma sequer foi apresentada pelos apelantes como demonstração da matéria suscitada, prevalecendo a prova oral, que, não refutada, é idônea a caracterizar a utilização da arma. Nesse sentido, colaciono entendimentos jurisprudenciais:
¿HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO QUALIFICADO. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO. INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. REGIME FECHADO. GRAVIDADE GENÉRICA DO DELITO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 33, §§ 2º E 3º DO CÓDIGO PENAL. SÚMULAS 718 e 719 DO STF. UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO NÃO APREENDIDA. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. (omissis). Presentes os depoimentos da vítima (proprietária) e de testemunha (funcionária da empresa) a confirmar a utilização da arma; por outra volta, "a apreensão da arma só será indispensável para o juízo positivo do aumento da resposta penal, se alegar a parte que à arma utilizada faltava potencialidade ofensiva, que lhe é essencial e presumível juris tantum , não se prestando a questão a debate abstrato, porque é matéria de prova e, certamente, o seu ônus não incumbe à Acusação Pública, mas, sim, a quem faz a alegação" (voto-vista proferido pelo Min. Hamilton Carvalhido no HC 36.182/SP). Ordem parcialmente concedida.¿ (sem grifo no original) (STJ - 5ª Turma - HC 37357/SP - Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa - 07/04/2005 - unânime - In DJ 25.04.2005, p. 367).

Temos ainda o entendimento sumulado no enunciado 14 do TJPA:
Súmula nº 14

(Res.017/2014 - DJ. Nº 5529/2014, 26/06/2014)
: É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva. (Súmula n. 14, Sessão das Câmaras Criminais Reunidas, DJ 26/06/2014, p. 6)

Diante dos argumentos alinhados, cediço readequar a pena base para o patamar mínimo, qual seja em 04 anos de reclusão, a qual se manteve inalterada na segunda fase, inobstante o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, por força da sumula 231 do STJ. Por ocasião da terceira fase da dosimetria, em face da fundamentação alicerçada no decisum objurgado, em decorrência do emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, de rigor, aferir o quantum de aumento em 2/3 (02 anos e 08 meses de reclusão), totalizando o apenamento final em 06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 DIAS MULTA.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento para manter a condenação dos réus
LUCINALDO CAMPOS AIRES E IVAN CAMPOS DA SILVA, com a readequação da pena base aplicada de 05 ANOS,08 MESES DE RECLUSÃO, para 04 ANOS DE RECLUSÃO, a qual teve como apenamento final em 06 ANOS, 08 MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 16 DIAS MULTA, por infringência do artigo 157, § 2º, I, II do CPB,

decisum
prolatado pelo MM Juízo da Vara Penal de Parauapebas/PA, o qual adoto em todos os seus termos, com a ressalva da modificação da pena base aplicada.

É como voto.
Belém, _____ de agosto de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator